Tribunal: STF
Processo: HC 262807
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de B. H. T. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 1.038.385/MG, nos seguintes termos:  



    BRUNO HENRIQUE TEOFILO alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pela Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.25.359380-0/000.



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese: a) o direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da prisão cautelar após a condenação carece de nova e concreta fundamentação, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente o argumento de que o paciente respondeu ao processo preso; b) a ilegalidade do regime inicial mais gravoso, por ser o paciente primário, com pena total inferior a 4 anos, e inexistirem circunstâncias excepcionais concretamente demonstradas, invocando o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, a Súmula 719 do STF e a Súmula 440 do STJ; e c) a relevância do voto divergente no acórdão denegatório, que reconheceu a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) (fls. 2-5).



    Postula, dessa forma, a concessão de liminar e, ao final, a concessão da ordem para assegurar o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP; e fixar o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP (fls. 5-6).



    Decido.



    Infere-se dos autos que o paciente, por haver descumprido as condições impostas por medidas protetivas de urgência anteriormente em favor de ex-companheira, o Magistrado impôs-lhe a prisão preventiva, nos seguintes termos:



    [...] QUE posteriormente, ROSELI enviou para a equipe PVD vários áudios nos quais BRUNO fazia ameaças, afirmando que “faria da vida dela um inferno”; QUE em um desses áudios, BRUNO dizia que “por enquanto estava apenas a seguindo em locais públicos”; QUE a equipe PVD já havia feito tentativas anteriores de contato com BRUNO para orientá-lo, sem êxito; QUE diante da nova solicitação de ajuda feita por ROSELI, a equipe foi até a residência da vítima, onde ela se encontrava bastante abalada emocionalmente, dizendo estar com medo constante e sem saber mais o que fazer; QUE ROSELI afirmou que mesmo após trocar de número de telefone e bloquear BRUNO, ele ainda conseguia localizá-la e sabia exatamente onde ela estava, o que lhe causava pânico, inclusive ao chegar em casa; QUE relatou ainda que em certa ocasião BRUNO entrou na garagem de sua residência enquanto ela guardava o carro e que ao se virar, se deparou com ele dentro de sua casa; QUE contou também que na noite anterior havia ido a um estabelecimento em BELO HORIZONTE para tentar se distrair, e que BRUNO apareceu no local e tentou agarrá-la por trás e beijá-la, sendo impedido por um segurança; QUE após esses relatos, a equipe policial deslocou-se até o endereço de BRUNO para tentar localizá-lo, momento em que ROSELI informou por telefone que BRUNO havia acabado de ligar para ela novamente; QUE em uma das tentativas anteriores de contato, BRUNO respondeu à ROSELI dizendo que havia visto a equipe pela laje de sua casa, motivo pelo qual não havia atendido; QUE ao chegar à residência de BRUNO, a equipe chamou por ele no portão, sem resposta; QUE então, uma vizinha de nome GERALDA, senhora de idade, autorizou a entrada da equipe para verificar se havia alguém na casa, mas aparentemente o local estava vazio; QUE diante disso, foi feita nova tentativa de contato telefônico com BRUNO, ao mesmo tempo em que ROSELI voltou a ligar, dizendo que BRUNO havia entrado em contato com ela novamente e parecia saber que a equipe o estava procurando; QUE logo após, BRUNO atendeu à ligação da equipe e afirmou que não estava em casa, sendo solicitado que comparecesse ao endereço para tratarmos dos fatos; QUE por volta das 11h, BRUNO chegou ao local e se apresentou à equipe PVD, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, com base nos contatos realizados por meio de mensagens de áudio e ligações no dia dos fatos; QUE indagado, BRUNO afirmou ter ciência das medidas protetivas e que as havia recebido em formato PDF por meio do aplicativo WHATSAPP; QUE disse que vinha mantendo contato com ROSELI, inclusive conversando com ela por chamada de vídeo há cerca de três semanas; QUE BRUNO alegou que haviam combinado, aproximadamente duas semanas antes, que ela iria até sua casa para entregar seus pertences, mas que posteriormente ela desistiu; QUE quanto ao episódio do estabelecimento em BELO HORIZONTE, BRUNO afirmou que ROSELI lhe enviou presentes no dia anterior, o que o fez acreditar que poderia retomar contato; QUE ROSELI nega esta versão; QUE BRUNO ainda declarou que quando conversa de forma amigável com ROSELI, ela não lhe dá atenção, mas que quando adota um tom mais agressivo e intimidador, percebe que ela responde; QUE foi ofertado a BRUNO o deslocamento para atendimento médico, mas BRUNO recusou, dizendo que não era necessário; QUE diante dos fatos, foi apresentada sua prisão à autoridade policial competente para as providências cabíveis no contexto de violência doméstica; PERGUNTADO se tem algo mais a dizer, RESPONDEU QUE não”. Nestes termos, vejo que tais elementos indicam que aparentemente o flagrado perpetrou os delitos do arts. 147 do Código Penal e 24-A da lei n. 11.340/06, uma vez que supostamente Bruno teria ameaçado a vítima e descumprido decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas da Lei Maria da Penha. Preenchidos materialidade e indícios suficientes de autoria, vislumbro risco à ordem pública. Aliás, a ordem pública, por sua vez, conceitua-se como: Essa ameaça à ordem, na verdade, deve corresponder a situações, condutas e fatores que sejam potencialmente capazes de desencadear algum distúrbio social, cuja dimensão seja mesmo suficiente para abalar o funcionamento norma da coletividade e pôr em risco a convivência harmoniosa e a segurança das pessoas naquele momento de sua ocorrência. A ameaça capaz de abalar a ordem pública há de ser aquela que atinge e abala toda a coletividade, e não apenas os atingidos direta ou indiretamente pelo fato delituoso (Antônio Alberto Machado, Curso de Processo Penal, 2ª edição, Editora Atlas, 2009, p. 478). Primeiro, em virtude da gravidade em concreto dos fatos. Segundo consta, o acautelado supostamente teria ameaçado a vítima e descumprido decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas da Lei Maria da Penha, uma vez que, em tese, fez contato com Roseli de Souza, mesmo ciente de que não poderia. [...] Segundo, vejo que há evidente risco de reiteração delitiva. Isto porque o suposto descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é demonstrativo de indiferença à ordem judicial por parte do acautelado, uma vez que até então era beneficiado com a liberdade, pois as medidas aplicadas decorrentes dos autos n. 5004158-51.2025.8.13.0114 eram capazes de amainar o seu intento para o cometimento de condutas delituosas em face da vítima (fls. 40-43).



    O Juízo de origem manteve a prisão preventiva, “tendo em vista que respondeu preso durante o processo, no qual se confirmaram as imputações, não havendo fato superveniente para revogar a medida” (fl. 15).



    A Corte local denegou a ordem de habeas corpus originário impetrado pela defesa, nos termos do acórdão de fls. 17-23.



    No caso em análise, nota-se que os argumentos usados para decretar a prisão preventiva foram mantidos na sentença condenatória, a fim de negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar não haver ilegalidade na referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado para negar-lhe o direito de recorrem em liberdade. A propósito: [...].



    Logo, permanece válida a conclusão afirmada por esta Corte Superior a respeito da idoneidade da motivação, por indicar a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e a gravidade da conduta delitiva – o acusado haveria descumprido, por diversas vezes, as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira.



    A jurisprudência do STJ admite a decretação da custódia cautelar para tutelar a incolumidade física e psíquica da vítima em situação de violência doméstica e familiar. Nesses termos: “Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal – CPP” (AgRg no HC n. 726.841/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe de 25/4/2022).



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: “Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública” (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018).



    Destaco, por fim, que “Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 582.182/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/8/2020).



    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que foi adequadamente fixado o regime semiaberto em face da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das consequências dos crimes, além e da gravidade concreta das circunstâncias judiciais, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal. A propósito: [...].



    Por fim, é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena” (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido: “É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória” (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023).



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, in limine. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Diante de todo o exposto, liminarmente como antecipação de tutela, requer-se a revogação da prisão preventiva mantida em sede de prolação de sentença imposta a BRUNO HENRIQUE TEÓFILO, tendo em vista a total inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora e pela flagrante ilegalidade. No mérito, requer a concessão do writ a fim de se cassar o ato coator para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se, por conseguinte, o competente Alvará de Soltura. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 1.038.385/MG (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação desse óbice acima indicado.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para retificação da autuação.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator